Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-25.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010006-25.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 707.424.051-68 (EMBARGANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JHONATAS ALVES FARIA - CPF: 036.832.661-63 (EMBARGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), Alessandra dos Santos Faria (EMBARGADO), ALESSANDRA DOS SANTOS FARIA - CPF: 046.942.341-29 (EMBARGADO), RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 707.424.051-68 (EMBARGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), JHONATAS ALVES FARIA - CPF: 036.832.661-63 (EMBARGANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), ALESSANDRA DOS SANTOS FARIA - CPF: 046.942.341-29 (EMBARGANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FALSA PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em apelação interposta por Rodrigo Bueno de Oliveira, reformou integralmente a sentença proferida em ação de execução de contrato com pedido de restituição de valores, julgando improcedente a reconvenção.

2.

Os embargantes Jhonatas Alves Faria e Alessandra dos Santos Faria alegam contradição na valoração da prova, omissão quanto a documentos comprobatórios da regularidade do imóvel e adoção de falsa premissa sobre irregularidade documental.

3.

O embargante Rodrigo Bueno de Oliveira aponta omissão quanto ao pedido de multa contratual de 20% por suposta frustração do negócio.

II.
Questão em discussão

4. A questão consiste em saber se há (i) contradição na valoração da prova e falsa premissa quanto à regularidade documental do imóvel, com omissão na análise de documentos; e (ii) omissão do acórdão sobre a multa contratual de 20%, prevista no contrato.

III.
Razões de decidir

5. Não configurada contradição, pois o acórdão apreciou a prova e fundamentou a valoração atribuída, inexistindo incongruência interna.

6. Inexistente omissão quanto a documentos, pois a análise foi global, sendo desnecessária a menção individualizada de cada peça.

7. Não verificada falsa premissa, uma vez que a decisão se baseou nos elementos constantes dos autos.

8. A alegada omissão sobre a multa contratual não se evidencia, pois o julgamento que afastou a reconvenção implicou, ainda que implicitamente, a rejeição da cláusula penal. Eventuais perdas devem ser discutidas em face da imobiliária, responsável pela celebração do contrato.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas a sanar vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV.
Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A discordância com a valoração da prova não configura contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A omissão não se caracteriza quando a análise do conjunto probatório foi realizada de forma global.

3. A rejeição da reconvenção afasta, ainda que implicitamente, a aplicação de multa contratual prevista no instrumento."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010006-25.2021.8.11.0004

EMBARGANTES: RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA
,
JHONATAS ALVES FARIA, ALESSANDRA DOS SANTOS FARIA.

EMBARGADOS: OS MESMOS.

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por
JHONATAS ALVES FARIA
e
ALESSANDRA DOS SANTOS FARIA
, e, de outro, por
RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA
, contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, em sede de apelação interposta pelo segundo, reformou integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças–MT, nos autos de ação de execução de contrato com pedido de restituição de valores n. 1010006-25.2021.8.11.0004.

Os primeiros embargantes
JHONATAS ALVES FARIA
e
ALESSANDRA DOS SANTOS FARIA
sustentam contradição na valoração da prova, omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a regularidade do imóvel e adoção de falsa premissa sobre suposta irregularidade documental.

Requerem o reconhecimento dos vícios e a manutenção da sentença de primeiro grau.

O segundo embargante
RODRIGO BUENO DE OLIVEIRA
alega omissão do acórdão em se manifestar sobre pedido de condenação dos embargados ao pagamento de multa contratual de 20% prevista no contrato, por terem dado causa à frustração do negócio.

Ambos prequestionar à matéria para eventual recurso a Corte Superior.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Quanto aos embargos opostos por
Jhonatas Alves Faria e Alessandra dos Santos Faria
, a suposta contradição não se configura, pois o acórdão embargado apreciou a prova produzida e fundamentou a valoração que lhe foi atribuída, sem que se constate incongruência interna.

A discordância da parte com a conclusão adotada traduz mero inconformismo, não contradição.

A alegada omissão quanto aos documentos foi igualmente inexistente, porquanto o julgamento apreciou de forma global o conjunto probatório, sendo dispensável menção pormenorizada a cada peça quando a questão foi resolvida em seu todo.

Também não se verifica falsa premissa, uma vez que o decisum baseou-se nos elementos constantes dos autos, sem distorção do suporte fático.

Quanto aos embargos opostos por
Rodrigo Bueno de Oliveira
, a apontada omissão quanto à multa contratual de vinte por cento não se evidencia.

Ao reformar a sentença e julgar improcedente a reconvenção, o acórdão afastou, ainda que implicitamente, a aplicação da cláusula penal, resolvendo a matéria de forma contrária ao interesse do embargante.

Outrossim, analisando o acordão novamente, entendendo que possíveis perdas deve ser aviado em desfavor da imobiliária, uma vez ser a devida realizadora do contrato.

Conclui-se que não estão presentes os vícios previstos no artigo mil e vinte e dois do Código de Processo Civil, razão pela qual ambos os embargos devem ser rejeitados. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, servindo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessária a menção literal de todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso.

Assim, não se evidenciando quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento de ambos os embargos.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO à ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025